Tribunal: STF
Processo: AI 490551
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SÚMULA STF 473. PRINCÍPIOS DA 
   SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA FÉ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE VALORES 
   RECEBIDOS A MAIOR. HORAS EXTRAS. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA 
   PRECLUSA. 

1.	A Administração pode, a qualquer tempo, rever seus 
   atos eivados de erro ou ilegalidade (Súmula STF 473), porém o 
   reconhecimento da ilegalidade do ato que majorou o percentual das 
   horas extras incorporadas aos proventos não determina, 
   automaticamente, a restituição ao erário dos valores recebidos, uma 
   vez comprovada a boa-fé da impetrante, ora agravada. 
   Precedentes.
2.	Encontra-se preclusa a questão envolvendo o não- 
   reconhecimento de prescrição do ressarcimento em relação às parcelas
   pretendidas e que são posteriores ao qüinqüênio que antecederam à 
   propositura da ação.
3.	Agravo regimental improvido.